Tribunal: TJPA
Processo: 0804720-22.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804720-22.2021.8.14.0051

APELANTE: ANA PAULA CAMPOS BERNARDES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: DETRAN/PA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para sanar erro material, mantendo o desprovimento das apelações interpostas nos autos de ação declaratória ajuizada por herdeira e inventariante, visando ao reconhecimento da inexistência de responsabilidade tributária por débitos de IPVA e multas incidentes sobre veículos supostamente alienados em vida pelo falecido.

2. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal e do julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o indeferimento da prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide configuraram cerceamento de defesa; e (ii) se a decisão monocrática incorreu em contradição ou erro ao manter a improcedência do pedido e o desprovimento das apelações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno limitou-se à reiteração de argumentos já apreciados e afastados na decisão monocrática e no julgamento dos embargos de declaração, não demonstrando desacerto específico do decisum.
4. O magistrado é o destinatário da prova e detém poderes para indeferir a produção de provas desnecessárias, inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. Não configurado cerceamento de defesa quando o julgamento se funda em prova documental suficiente e a parte, intimada a especificar provas, permanece inerte no momento processual oportuno.
6. Ausente demonstração de prejuízo concreto, inviável o reconhecimento de nulidade processual, à luz do princípio pas de nullité sans grief.
7. Inexistentes contradição ou erro material aptos a modificar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando o julgador, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide. 2. O agravo interno não se presta à rediscussão de matérias já devidamente enfrentadas em decisão monocrática fundamentada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por
ANA PAULA CAMPOS BERNARDES,
com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil
,
contra Decisão Monocrática de ID nº
29723883
, que acolheu os embargos de declaração opostos para sanar erro material, nos autos da
Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e Inexigência de Débitos
, movida por Ana Paula Campos Bernardes em face do Estado do Pará e do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN.

Inicialmente, a peça inicial narra que a autora
Ana Paula Campos Bernardes
, na qualidade de herdeira e inventariante do espólio de seu genitor Antônio Garcia Bernardes, ajuizou a presente ação ao tomar ciência de que duas motocicletas ainda constavam registradas em nome do falecido, gerando débitos tributários, como IPVA e multas. Apontou que as motocicletas, uma de placa OFM 2451 (Yamaha, cor azul) e outra de placa JVG 3314 (Honda, cor vermelha), haviam sido negociadas pelo falecido em vida, sendo que uma foi adquirida por Marcus Vinícius Pires Castro e a outra, possivelmente, já fora para a região de garimpo, sendo desconhecido seu paradeiro atual.

A autora requereu, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade do IPVA posterior ao ano de 2020, bem como a exclusão do nome do falecido da dívida ativa. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência de responsabilidade tributária pelo IPVA e demais encargos incidentes sobre os veículos, além da transferência de propriedade junto ao DETRAN.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou
improcedente
o feito.

Inconformada com a sentença, a
autora
interpôs o recurso de
Apelação
, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pela negativa do pedido de produção de prova testemunhal. Sustentou que tal prova era essencial para demonstrar que o falecido comprava veículos para uso de funcionários da fazenda e que, após a quitação, transferia a propriedade. Ressaltou que os herdeiros não podem ser responsabilizados
ad aeternum
por débitos tributários de bens que não possuem mais, sendo injusto que terceiros usufruam de veículos enquanto os herdeiros arcam com os encargos.

Argumentou que houve erro material na sentença ao enquadrar o caso no art. 355, II, do CPC, pois não se tratava de réu revel, e reforça que documentos foram apresentados para demonstrar a alienação, incluindo comunicações ao DETRAN e boletins de ocorrência.

No mérito, pugnou pela reforma da sentença, com reconhecimento da exclusão do nome do falecido das dívidas e registros, bem como da transferência de propriedade para Marcus Vinícius Pires Castro no caso do veículo identificado.

Na sequência, o
Estado do Pará
também interpôs recurso de
Apelação
, alegando, em síntese, que a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa (R$ 2.000,00 — dois mil reais) configura
quantum
irrisório, sendo necessário o arbitramento por equidade, conforme art. 85, §§1º e 8º, do CPC. Sustentou que o valor fixado foge à razoabilidade e proporcionalidade, destacando que, em casos de baixo valor da causa ou proveito econômico inestimável, cabe a fixação por apreciação equitativa, evitando enriquecimento ilícito e descompasso com o trabalho desenvolvido pelos advogados. Requer, assim, a majoração dos honorários por critério de equidade, considerando a relevância e complexidade da causa.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
de 2º Grau
deixou de opinar
, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento das apelações interpostas.

Face a essa decisão, a autora
Ana Paula Campos Bernardes
opôs
embargos de declaração
, alegando erros materiais relativos às numerações e conteúdo dos ID’s 18432009 e 54744801 contidos na página 3 do ID 27171622 da decisão monocrática, bem como contradição quanto à afirmação de que a autora não teria se manifestado tempestivamente com relação a indicação e requerimento de produção de provas testemunhal.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
refutando o alegado e requerendo a rejeição dos embargos de declaração, vez que ausentes os requisitos constantes no art. 1.022 do CPC.

Em
Decisão Monocrática
, a Desembargadora Relatora acolheu os embargos de declaração, para sanar o erro material encontrado, mantendo a decisão embargada nos demais termos.

Face a essa decisão,
Ana Paula Campos Bernardes
interpôs recurso de
Agravo Interno
sustentando que a decisão monocrática incorreu em erro e contradição ao afirmar que não houve requerimento tempestivo de produção de provas. Alega que, desde a petição inicial, bem como em réplica à contestação e em petição específica posterior, requereu expressamente a produção de prova testemunhal, indicando inclusive a oitiva de testemunha que teria conhecimento direto dos fatos controvertidos.

Defende que o indeferimento da prova testemunhal pelo juízo de primeiro grau ocorreu sem fundamentação adequada e resultou no julgamento antecipado da lide, o que teria configurado cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que a controvérsia fática não poderia ter sido solucionada apenas com base em prova documental, sendo imprescindível a instrução probatória.

Afirma, por fim, que as decisões monocráticas proferidas no julgamento da apelação e dos embargos de declaração reiteraram equivocadamente a inexistência de manifestação válida quanto à produção de provas, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, além da concessão de tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade dos débitos discutidos.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
refutando o alegado e requerendo o desprovimento do agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

A agravante alega que a decisão monocrática é contraditória e equivocada ao afirmar a inexistência de requerimento tempestivo de provas, sustentando que solicitou desde o início a produção de prova testemunhal, cujo indeferimento, sem fundamentação adequada, teria ocasionado cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual pleiteia a anulação da sentença, o retorno dos autos para reabertura da instrução e a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade dos débitos.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que o agravo interno limita-se, à reiteração das mesmas teses já amplamente analisadas tanto na decisão monocrática quanto no julgamento dos embargos de declaração, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de reforma do decisum, na medida em que o agravo interno não se presta à rediscussão do mérito já devidamente enfrentado, mas apenas à demonstração objetiva de desacerto da decisão agravada, o que não se verifica no caso concreto.

No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão à agravante, tendo em vista que o Código de Processo Civil confere ao magistrado amplos poderes para a condução do processo, inclusive para indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova quando o julgador entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento da causa, conforme se verifica no trecho em que se afirmou, com amparo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que:

"O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes."

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 628.162 - SP (2014/0303119-3) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA AGRAVANTE : CLÁUDIO LOPES DE SOUZA AGRAVANTE : LEONOR DE SOUZA SANTOS ADVOGADO: MARCELO FONSECA BOAVENTURA E OUTRO (S) AGRAVADO : LUCIANE REIS DE SOUZA ADVOGADO : MICHEL GARCIA COSTA INTERES. : COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB/SP ADVOGADO : TERESA GUIMARÃES TENCA E OUTRO (S) INTERES. : RICARDO EUGÊNIO COLLINA DA SILVEIRA ADVOGADO : JOSÉ GERALDO LEONEL FERREIRA DECISÃO (...) A irresignação não merece prosperar. Registre-se, de início, quanto à questão do art. 330 do CPC, que o Tribunal de origem analisou a possibilidade de julgamento antecipado da lide e dispensa de perícia, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, conforme infere-se do seguinte excerto: "(...) Quanto à alegação de cerceamento de defesa, incorreta a avaliação dos apelantes. Insurgem-se contra o julgamento da lide sem maior dialética processual, o que teria limitado seu direito de produzir outras provas, que teriam sido requeridas em suas manifestações. O cerceamento de defesa se caracteriza quando é tolhido das partes o direito à produção de provas, o que certamente não ocorreu na hipótese em tela. Insubsistente a alegação dos apelantes de que, diante do pedido de provas, deveria o Magistrado a quo produzi-las, porquanto não é imprescindível sua realização. A ordem normativa pátria adota o sistema do livre convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o destinatário final das provas produzidas. Por tal sistemática, fica a cargo do magistrado decidir pela necessidade de se realizarem atos durante a fase instrutória e a pertinência da prova oral, pois, se as provas presentes nos autos forem suficientes para embasar sua persuasão, a produção de outras implica na prática de atos inúteis e meramente protelatórios. (...)." (STJ - AREsp: 628162 SP 2014/0303119-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 05/06/2015).

Corroborando com esse entendimento colaciono julgados pátrios:

"AÇÃO ANULATÓRIA - CLÁUSULA CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - RESCISÃO CONTRATUAL - PERDAS E DANOS - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - PROMITENTE-VENDEDOR - CULPA - FORÇA MAIOR - NÃO-COMPROVAÇÃO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - CLÁUSULA PENAL - PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA.

O indeferimento de produção de prova testemunhal impertinente para a solução da controvérsia não induz ao cerceamento de defesa, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, avaliar sua necessidade.

(...)"

(TAMG - Apelação Cível n.º 408778-3 - Segunda Câmara Cível - Rel. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade - Data do Julgamento: 02/04/2004).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO RETIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E OBJETIVA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - APOSENTADORIA CONCEDIDA PELO INSS - PERÍCIA JUDICIAL DISCORDANTE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PATOLOGIA NOTICIADA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova nitidamente desnecessária ao deslinde do feito, uma vez que o Juiz é o destinatário da prova, devendo obstar as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 130 do CPC.

(...)."

(TAMG - Apelação Cível n.º 432225-2 - Terceira Câmara Cível - Rel. Maurício Barros - Data do Julgamento: 01/09/2004).

Assim, o julgamento antecipado da lide é plenamente legítimo quando o julgador entende que o acervo probatório já é suficiente para a formação de seu convencimento, inexistindo qualquer nulidade automática decorrente do indeferimento de prova requerida pela parte.

No caso em exame, conforme corretamente consignado na decisão agravada, houve intimação específica para que a parte autora se manifestasse sobre as provas que pretendia produzir, conforme se extrai do Despacho de ID nº 18432004, oportunidade se manteve inerte. Desse modo, ainda que a agravante sustente ter formulado pedidos genéricos ou reiterados de produção de prova testemunhal ao longo do feito, tal circunstância não afasta a conclusão de que, no momento processual oportuno, deixou de apresentar manifestação eficaz e devidamente fundamentada, apta a demonstrar a imprescindibilidade da prova requerida para o deslinde da controvérsia.

Ressalte-se, ainda, que o requerimento de prova testemunhal, desacompanhado da demonstração concreta de sua pertinência e relevância, não vincula o magistrado, sobretudo quando a controvérsia se resolve com base em prova documental e em matéria eminentemente de direito, como reconhecido pelo juízo de origem e confirmado pelo juízo ad quem.

No que tange a alegação de nulidade da decisão interlocutória que indeferiu a prova testemunhal por suposta ausência de fundamentação, também não procede, uma vez que a decisão indicou, ainda que de forma sucinta, a desnecessidade da prova para a solução da lide, o que atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, não se exigindo fundamentação exaustiva ou extensa, mas apenas clara e suficiente, conforme reiterado entendimento dos tribunais superiores.

No tocante à afirmação de existência de contradições e erros materiais nas decisões monocráticas e no julgamento dos embargos de declaração, verifica-se que tais alegações já foram expressamente enfrentadas e afastadas, tendo o órgão julgador esclarecido os fundamentos adotados e reafirmado a inexistência de vício capaz de alterar o resultado do julgamento. O inconformismo da agravante, nesse ponto, revela mera discordância com a conclusão adotada, o que não se confunde com contradição ou erro material aptos a ensejar reforma da decisão.

Por fim, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, uma vez que à parte foi assegurada plena participação no feito, com apresentação de petições, recursos e manifestações, inexistindo prejuízo concreto demonstrado, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

Nesse sentido, segue entendimento do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO COLEGIADO DE ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS DESAFIANDO DECISÃO MONOCRÁTICA . NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE LEI LOCAL . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNGIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1 . A Corte de origem decidiu com base na análise de dispositivos de lei local, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial, da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."). 2. "Conforme precedente da Corte Especial deste Tribunal Superior, o julgamento colegiado de embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática, caracteriza error in procedendo, ensejando, tão somente, nulidade processual relativa, a qual reclama, de quem alega em seu favor, demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief" (EDcl nos EDcl no REsp n . 1.337.505/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 16/5/2017), providência da qual não se desincumbiu a parte recorrente. 3 . Inviável a análi se do dissídio jurisprudencial quando a tese recursal já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea a do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1809097 SP 2020/0336469-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, alinhada à legislação processual e à jurisprudência dominante, não havendo qualquer elemento novo ou relevante trazido pelo agravo interno capaz de infirmar suas conclusões.

Por fim, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada, uma vez que não se evidencia probabilidade de provimento do recurso nem risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo diante da manutenção da validade dos atos administrativos e da exigibilidade dos débitos até ulterior pronunciamento definitivo.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/05/2026